Tribunal: STF
Processo: HC 244086
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Dosimetria. Confissão qualificada. Quantum de diminuição. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Felipe Tremea contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 838.286/SC (evento 17, fls. 8-10).



    O paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, caput, c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei 9.503/97 (evento 8, fls. 51-63). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea em relação à fixação de fração diversa de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea. Aduz que a atenuante está fundamentada de forma genérica. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 17): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE UM DOZE AVOS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, é adequada a incidência da fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão espontânea parcial e/ou qualificada. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o paciente foi sentenciado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, pela prática do delito previsto no art. 302, caput, c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei n.º 9.503/97.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, consignou que (evento 18):



    “(...)



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo sentenciante e o Colegiado estadual declinaram as seguintes razões (fls. 473 e 687, respectivamente; sem grifos no original):



    "No entanto, ao ser interrogado na fase judicial corroborou com a versão apresentada pelo policial militar na data dos fatos ao contar que 'a denúncia é verdadeira no acidente, mas nega que agiu de forma imprudente; que saiu da casa de seu pai, no município de Lindóia do Sul sentido Ipumirim e quando chegou próximo a lombada, percebeu que o veículo à frente estava cuidando o movimento da festa e pensou que ele iria parar, por isso deslocou o carro à esquerda, ultrapassou ele, sendo que na segunda lombada já estava na sua via novamente; que quando entrou na curva viu a mãe da criança, perto de um posto; que quando chegou próximo à mãe da criança, a menina cruzou, buzinou, pois achou que a menina iria atravessar a rua e tirou o carro para a direita, no entanto a menina voltou em direção a mãe; que pegou a menina próximo, em cima do pista do seu Gol prata, mas por pouco não iria pegar a menina; que não cuidou o velocidade que estava, mas como foi próximo à lombada, estava em processo de aceleragem; que a via é SC, sendo que a velocidade permitida é de 60km/h, tanto que há duas semanas sinalizaram o local; que desviou o carro para tentar tirar da menina; que a pista estava molhada, tanto que corria água dentro do asfalto e ainda tinha as britas que a mãe da menina estava retirando; que a pista estava num meio termo entre as pistas de fls. 47 e 58, pois a polícia demorou para chegar no local; que a policia chegou há mais de 20min do que ocorreu o acidente; que a frenagem iniciou em cima das pedras; que o acidente foi por volta das13h30min quando ia para casa e depois ir trabalhar; que trabalha como técnico agrícola para a BRF; que passou pela mãe da criança e uns 2 ou 3 metros a menina correu para a pista; que conhece bem o local, pois sempre morou lá; que a criança sempre estava junto com eles, próximo à rua, brincando' (multimídia de fl. 157).



    "Por fim, cumpre esclarecer a impossibilidade de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como atenuá-la com a agravante do art. 298, inciso I, do CTB, visto que, sem maiores digressões, '[...] o recorrente em nenhum momento confessou ter sido imprudente, pelo contrário, negou ter conduzido o veículo em velocidade incompatível com o local e circunstâncias climáticas, atribuindo o resultado morte à vítima e à sua genitora.' (fl. 390). Não fosse o bastante, no caso em tela, o juíza quo não fez uso da palavra do acusado para fundamentar seu convencimento quanto à prática do ilícito – o que enseja o não reconhecimento da atenuante."



    Verifico, dos excertos acima transcritos, que o Paciente confessou, na modalidade qualificada, a prática do delito que lhe foi imputado, pois efetivamente assumiu que conduzia o veículo automotor na data dos fatos e que veio a colidir com a vítima, levando-a a óbito, tendo alegado, em sua defesa, culpa exclusiva da ofendida.



    Desse modo, considerando que o entendimento sedimentado por esta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a atenuante encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida mesmo que o agente a tenha revelado de forma qualificada, consoante enunciado da Súmula n. 545/STJ, constato o constrangimento ilegal apontado.



    (...)



    Além disso, uma vez confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. Trata-se da atual posição desta Corte Superior de Justiça firmada no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, cuja ementa transcrevo a seguir:



    (...)



    Cumpre registrar, contudo, que não deve ser aplicada a fração de diminuição de 1/6 (um sexto). De fato, de acordo com o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a incidência da referida atenuante em fração inferior a 1/6 (um sexto) quando for parcial e/ou qualificada. Confira-se:



    (...)



    Passo ao redimensionamento da pena. 



    1ª fase da dosimetria: a pena-base foi fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de detenção e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por 2 (dois) meses. 



    2ª fase da dosimetria: conservo a agravante do art. 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, em 1/6 (um sexto) e aplico a atenuante da confissão espontânea em 1/12 (um doze avos), resultando em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias, a qual torno definitiva diante da ausência de outra causas modificadoras. 



    Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM de habeas corpus a fim de diminuir a pena para 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias, mantido, no mais, a sentença condenatória e o acórdão impugnado.



    Acerca da fração aplicada na atenuante da confissão espontânea, a Corte Superior asseverou, em sede de agravo regimental, que “como bem declinado na decisão agravada, não deve ser aplicada a fração de diminuição de 1/6 (um sexto), pois de acordo com o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a incidência da referida atenuante em fração inferior a 1/6 (um sexto) quando for parcial e/ou qualificada (...) Vale referir que carece de fundamento jurídico válido a alegação defensiva de que não caberia à esta Corte Superior a escolha do patamar de diminuição, isso porque, uma vez acolhido o pleito defensivo de ilegalidade pelo não reconhecimento da atenuante pelas instâncias pretéritas, inaugura-se a competência jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça para apreciar o caso de acordo com o ordenamento jurídico e os entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à espécie, como ocorre no caso.”



    A Corte Superior, com base no acervo fático-probatório dos autos, estabeleceu, de acordo com a “razoabilidade e a adequação do critério de cálculo adotado para a redução da pena na espécie” (HC 185.975-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.9.2020), o percentual de diminuição pela atenuante em patamar inferior a 1/6 (um sexto), pois não há tarifação legal das frações de decréscimo na segunda fase da dosimetria. 



    Nesse contexto, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias anteriores sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Por derradeiro, a mero título de esclarecimento, saliento, por oportuno, que, segundo orientação desta Corte Suprema, “A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal” (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013). “A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 ,III, “d” do CP. Precedentes” (HC 206.827-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/4/2022).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente